Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720325-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação por danos morais cumulada com indenização por danos materiais n. 0704867-02.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por M.V.D.M. e J.G.V.D.M. e deixou de agendar a audiência de conciliação (id 157069626 dos autos originários). Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M. alegam que o requerimento da gratuidade da justiça contempla apenas os menores impúberes. Sustentam que presumem-se verdadeiras as alegações de insuficiência de renda de M.V.D.M. e J.G.V.D.M. e que o direito à gratuidade da justiça é pessoal nos termos do art. 99, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a gratuidade da justiça a menor impúbere é apurada por meio da condição econômica do menor e não dos genitores ou representantes legais. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Salientam que a mera alegação de insuficiência de recursos induz a presunção da real necessidade do benefício da gratuidade da justiça, desde que não haja elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. Destacam que M.V.D.M. e J.G.V.D.M. não exercem atividade remunerada e dependem exclusivamente da renda de seus genitores para sua subsistência. Acrescentam que M.V.D.M. e J.G.V.D.M. são incapazes civil e economicamente. Discorrem que o Juízo de Primeiro Grau deixou de designar a audiência de conciliação, conquanto tenham se manifestado expressamente acerca do interesse em sua realização. Mencionam o art. 319, inc. VII, e art. 334 do Código de Processo Civil. Defendem que inexiste dispositivo legal que imprima ao julgador o poder discricionário de decidir, pelo seu juízo de valor, se há possibilidade ou não de conciliação e, a partir desse entendimento, designar ou não a audiência de conciliação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para deferir a gratuidade da justiça a M.V.D.M. e J.G.V.D.M. e para determinar a designação da audiência de conciliação. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47059681 e 47059680). Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M. foram intimados para se manifestarem sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que desistiram do pedido relacionado ao provimento do recurso para determinar a designação da audiência de conciliação (id 47506493). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que o requerimento de concessão de efeito ativo para determinar a designação da audiência de conciliação não será analisado porquanto Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M. apresentaram desistência expressa. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça a M.V.D.M. e J.G.V.D.M. nos seguintes termos (id 157069626 dos autos originários): Indefiro a gratuidade de justiça aos dois menores impúberes autores, os quais são representados em juízo pelos genitores que possuem condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. A natureza individual e personalíssima do direito à gratuidade da justiça é amplamente reconhecida na doutrina. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 12. Individualização do pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade é personalíssimo. Evidentemente, a situação econômica que justifica o pagamento, ou não, das custas e despesas processuais é de cunho igualmente individual. Permitir que tal benefício se estenda aos litisconsortes ou sucessores é dar margem ao seu uso indevido.[1] Os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal em razão de sua natureza personalíssima. A renda auferida pelos genitores de M.V.D.M. e J.G.V.D.M., desse modo, não é suficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade da justiça. Confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo ora agravante contra seu genitor, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado na petição inicial, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Conforme o § 3o do art. 99 do CPC, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural resulta na presunção de necessidade do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal" (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que possui 12 (doze) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência. 5. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assentada pelo recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700073, 07030979220238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 10.5.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ. 3. A agravante menor é autora na demanda de origem, na qual pleiteia direito próprio, ainda que assistida por sua genitora, deve ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa. 4. O benefício da gratuidade deve ser deferido à menor, em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a parte requerida impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. 5. Ainda que fosse analisada a condição financeira da genitora da autora, não restou demonstrada a capacidade financeira desta para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência. 6. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 6.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696583, 07022672920238070000, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) M.V.D.M. e J.G.V.D.M. possuem sete (7) anos e cinco (5) anos de idade, respectivamente, e apresentaram declaração de hipossuficiência nos autos originários. Incide a regra do 99, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado por se tratar de menores impúberes e o benefício da gratuidade da justiça deverá ser deferido em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente da alegação. Ressalvo a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para deferir o requerimento de gratuidade da justiça a M.V.D.M. e J.G.V.D.M. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentando. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 523.